Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-59.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000369-59.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MANUELITO ARGOLO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Manuelito Argolo dos Santos, visando à cobrança de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2017 e 2018, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente após intimação para indicar o endereço completo do executado. II. Questão em discussão: 2. A legalidade da extinção do processo por abandono sem que a parte autora tenha sido previamente intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, como exige o art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir: 3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a desídia do autor e exige a intimação pessoal para suprir a omissão no prazo legal. A ausência dessa intimação constitui error in procedendo, que invalida a sentença proferida. A decisão agravada violou os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. IV. Dispositivo: 4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000369-59.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MANUELITO ARGOLO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .